Tribunal: TJPA
Processo: 0811357-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811357-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. M. DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD E SERASAJUD. PENHORA JÁ REALIZADA VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e SERASAJUD na execução fiscal, sob o fundamento de que já havia penhora realizada via RENAJUD e inexistência de fatos novos que justificassem a quebra de sigilo fiscal da executada ou nova negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática foi suficientemente fundamentada e se incorreu em nulidade por mera reprodução de fundamentos anteriores; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos sistemas INFOJUD e SERASAJUD quando já realizada penhora por meio do RENAJUD, sem demonstração de insuficiência ou perecimento dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não é nula por reproduzir fundamentos anteriores, desde que enfrente as questões relevantes, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A utilização do INFOJUD e do SERASAJUD não é automática nem obrigatória, mesmo após o julgamento do Tema Repetitivo 1026/STJ, devendo o juízo da execução analisar a pertinência e proporcionalidade da medida com base nas circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, já houve penhora de bens realizada via RENAJUD, com determinação de avaliação dos veículos penhorados, não tendo sido demonstrada sua insuficiência, perecimento ou risco de frustração da execução.

O pedido de negativação via SERASAJUD já havia sido deferido anteriormente, não se justificando sua repetição, conforme registrado no processo de origem.

A ausência de providências do exequente para custear a avaliação dos bens penhorados e indicar o rito de expropriação impede a adoção de novas medidas coercitivas, como a quebra de sigilo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores, com efetivo enfrentamento das teses recursais, não é nula por ausência de fundamentação.

A utilização dos sistemas INFOJUD e SERASAJUD depende de demonstração concreta de insuficiência dos bens penhorados ou frustração da execução, mesmo após o julgamento do Tema 1026/STJ.

A existência de penhora efetiva via RENAJUD, com avaliação pendente por inércia do exequente, afasta a necessidade de adoção de medidas adicionais coercitivas.

Não se admite repetição de medidas já deferidas em juízo, como a negativação da parte executada, sem fato novo que as justifique.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 489, §1º, VI; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2013; TJ-MT, AI nº 1015121-10.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811357-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
A. M. DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20218738)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19477588 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido do exequente pela efetivação do INFOJUD e pela imediata inclusão do CNPJ da executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, em razão de já existirem bens penhorados nos autos via RENAJUD sendo já determinada a avaliação do(s) veículo(s), não sendo apontado qualquer fato novo que indique insuficiência ou perecimento dos bens que justifique a quebra de sigilo fiscal do executado, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática não observou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1026, o qual reconhece a viabilidade da negativação do executado e da utilização do sistema INFOJUD, independentemente da demonstração de esgotamento das demais medidas executivas.

Afirma que, tais medidas não foram efetivamente implementadas nos autos da execução, razão pela qual insiste no provimento do agravo de instrumento.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20879385).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido do exequente pela efetivação do INFOJUD e pela imediata inclusão do CNPJ da executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, em razão de já existirem bens penhorados nos autos via RENAJUD sendo já determinada a avaliação do(s) veículo(s), não sendo apontado qualquer fato novo que indique insuficiência ou perecimento dos bens que justifique a quebra de sigilo fiscal do executado, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19477588):

“(...)
Decido
.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido do exequente pela efetivação do INFOJUD e pela imediata inclusão do CNPJ da executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, em razão de já existirem bens penhorados nos autos principais via RENAJUD.

No caso em questão, observa-se que o exequente requereu, conforme ID 28110868 – Pág. 15 dos autos de execução fiscal, o prosseguimento do feito com a realização do bloqueio de bens e dinheiro em nome do executado por meio do BACENJUD e do RENAJUD, bem como a inclusão do cadastro no SERASAJUD. Requerimento que foi deferido pelo magistrado a quo, conforme ID 28110869 dos autos de execução fiscal.

A penhora de bens móveis via RENAJUD foi bem-sucedida, sendo proferido despacho ordenando a intimação das partes para manifestação. (ID 28110869 – Pág. 13 dos autos de execução fiscal)

A Fazenda Pública veio aos autos informar que a executada possui outros débitos com o Estado, cujos valores somados são superiores ao valor estabelecido na Lei 8.870/2019, autorizando, assim, o prosseguimento do feito, ao passo que, mesmo regularmente citado, não pagou o débito. Para tanto, requereu o prosseguimento do feito e que fosse realizado novamente o bloqueio de bens e de dinheiro em nome do executado através do BACENJUD e do RENAJUD, assim como a inclusão do cadastro no SERASAJUD. (ID 32656481 dos autos de execução fiscal)

O magistrado a quo, uma vez ter sido frutífero o bloqueio via RENAJUD, determinou que fosse promovida a avaliação dos veículos penhorados, ficando o executado nomeado como depositário fiel, nos termos da ID 44949074 dos autos de execução fiscal.

Em seguida, foi expedido mandado de avaliação de bens, determinando a avaliação dos bens bloqueados via RENAJUD por oficial de justiça (ID 55665419 dos autos de execução fiscal). Logo, foi intimada a Fazenda Pública para recolher, antecipadamente, o valor das custas processuais decorrentes de diligência de oficial de justiça. (ID 77867749 dos autos de execução fiscal)

O Estado do Pará veio aos autos informar que o débito exequendo, referente à CDA de nº 2017570007073-4, encontra-se quitado administrativamente, inclusive com pagamento dos honorários advocatícios. Outrossim, requereu a extinção da execução no que se refere à CDA supracitada (art. 156, I do CTN c/c art. 487 III, a do CPC/2015).

Por outro lado, o débito exequendo referente à CDA de nº 002017570007074-2 se encontra ativo, assim, pugnou pelo prosseguimento do feito mediante a efetivação do INFOJUD, de modo a se obter informações junto à Receita Federal relativamente aos últimos cinco anos declarados da executada. Ainda, aduz tratar-se de medida importante, a possibilitar a obtenção de dados quanto a bens declarados pela parte executada integrantes de seu patrimônio, com maiores chances, portanto, de recuperação do crédito. Requereu, ainda, a imediata inclusão de seu CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. (ID 80129611 dos autos de execução fiscal)

Nesse sentido, o magistrado proferiu decisão reiterando já haver bens penhorados nos autos via sistema RENAJUD, sendo já determinada a avaliação dos veículos, não sendo apontado qualquer fato novo que indique insuficiência ou perecimento dos bens que justifique a quebra de sigilo fiscal do executado. Ainda, afirmou que as pendências do processo se relacionam ao recolhimento das despesas do Oficial de Justiça e a manifestação do credor quanto a sua preferência de expropriação. Dito isso, indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal, abrindo novamente o prazo de 15 (quinze) dias para que se promova o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça para a avaliação do bem e que se manifeste qual o rito de expropriação pretende adotar. (ID 95404138)

Frente a decisão acima, o Estado exequente interpôs agravo de instrumento com antecipação de tutela (processo nº 0811357-74.2023.8.14.0000), afirmando que a decisão não merece prosperar, requerendo, assim: que seja liminarmente determinado o restabelecimento do andamento processual, com a efetivação do INFOJUD e a inclusão do executado em cadastro negativo via SERASAJUD nos autos da Execução Fiscal 0004804-53.2019.8.14.0010, independentemente da possibilidade de realização por via administrativa, nos termos da decisão do STJ, em repetitivo (TEMA 1026), bem como seja definitivamente reformada a decisão recorrida, para deferir a efetivação do INFOJUD e a inclusão da executada em cadastro negativo SERASAJUD, nos autos da Execução Fiscal 0004804-53.2019.8.14.0010.

Assim, em apreciação sumária, indeferi o pedido de tutela antecipada. (ID 15173562)

Após uma análise criteriosa dos autos, constato que, conforme destacado pelo Juízo de primeira instância na decisão agravada, já há bens devidamente penhorados nos autos, através do sistema RENAJUD. Não se verifica a existência de fatos supervenientes que indiquem a insuficiência ou a perecibilidade dos bens apreendidos, o que justificaria a quebra de sigilo fiscal da executada. Diante disso, compete ao exequente promover as medidas processuais necessárias, arcando com as custas do oficial de justiça para que este proceda à avaliação dos bens penhorados, com o objetivo de satisfazer o débito tributário, conforme disposto no documento ID 77867749 dos autos de execução fiscal.

De igual modo, quanto ao pedido de inscrição do executado no SERASAJUD, ao proceder a uma análise dos autos originários (processo nº 0004804-53.2019.8.14.0010), constatei que tal pleito já fora deferido pelo Juízo de primeira instância na decisão constante do documento ID 28110869. Assim, não há fundamento para que a mesma providência seja reiterada.

Ademais, acerca do deferimento da pesquisa INFOJUD, mesmo diante da penhora de bens efetivada por meio do sistema RENAJUD, é imperativo que seja evidenciada, de forma concreta, a insuficiência dos bens penhorados, o risco de insolvência do devedor, ou, ainda, que seja realizada uma avaliação sumária dos bens em questão. Tal demonstração é essencial para justificar a adoção de medidas adicionais no processo de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD, ANTES DA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE POSTERGA – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para deferimento da ampliação de penhora pelo juiz, para fins de justificar pesquisa INFOJUD anteriormente à penhora dos bens indicados, deve haver demonstração concreta da insuficiência dos bens penhorados, risco de insolvência ou ainda avaliação sumária dos bens.

Não se aplica, por ora, o entendimento do AgInt em RESP Nº 1.184.039 – MG, tendo em vista que o juiz postergou à pesquisa, após avaliação dos bens. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015121-10.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Portanto, considerando que permanece pendente o pagamento das custas para a diligência do oficial de justiça, a fim de que este proceda à avaliação dos bens penhorados, não se vislumbra, neste momento, justificativa para a quebra de sigilo fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que negou a utilização dos sistemas INFOJUD e SERASAJUD, sob a alegação de que já há bens penhorados via sistema RENAJUD.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos tópicos levantados pelo recorrente/agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

Adentrando ao mérito recursal, a decisão agravada observou que o juízo de origem já havia autorizado a negativação da parte executada a partir do SERASAJUD, e que não há registro de perecimento, insuficiência ou avaliação concreta da penhora realizada para justificar nova medida de quebra de sigilo ou repetição da negativação.

No tocante ao Tema 1026, STJ, este não estabelece um dever automático de deferimento do pedido de negativação ou quebra de sigilo. Pelo contrário, a instância superior reconhece as medidas como facultativas, sendo submetidas à análise de adequação e proporcionalidade pelo juízo da execução.

No caso em tela, apesar da CDA quitada nº 2017570007073-4, permanecem pendentes os valores relativos à CDA nº 2017570007074-2. Essa está garantida por bens penhorados nos autos, através do sistema RENAJUD. Desse modo, não se verifica a existência de fatos supervenientes que indiquem a insuficiência ou a perecibilidade dos bens apreendidos, o que justificaria a quebra de sigilo fiscal da executada.

Ademais, conforme destacado em sede decisória, compete ao exequente promover as medidas processuais necessárias, arcando com as custas do oficial de justiça para que este proceda à avaliação dos bens penhorados, com o objetivo de satisfazer o débito tributário, conforme disposto no documento ID 77867749 dos autos de execução fiscal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19477588, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/08/2025